Tribunal: TJMT
Processo: 0016809-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016809-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZELTE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 617.083.561-34 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE DO SEGURADO – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR INDENIZATÓRIO À HERDEIRA REQUERENTE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade dos autores para buscar o valor máximo da cobertura securitária, e nem o dever da Seguradora de indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0016809-37.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Proc. no 0016809-37.2015.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por IZELTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.750,00, acrescidos dos encargos legais, à título de indenização securitária pela morte do filho da autora/apelada, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 93945033).

A Seguradora/apelante diz que “
nos termos das informações constantes na certidão de óbito, o pai da vítima é vivo, de maneira que tem direito a sua quota parte
”, e em razão disso, pede, seja o recurso provido, para que o pedido da autora seja julgado improcedente, afastando a condenação da apelante ao pagamento integral do seguro indenizatório (cf. Id. no 93945033 - Pág. 172).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 93945037, a autora/apelada dá pontual combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acidente que causou o óbito de Diogo Rodrigues Tormes, filho da autora/apelada, ocorreu em 10.01.2015, ou seja, ainda sob vigência da Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.482 de 31.05.2007 (conversão em Lei da MP 340/2006), que deram nova redação, entre outros, ao art. 3o e 4o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

A partir da Lei no 11.482/2007 (art. 4o), as indenizações de seguro obrigatório passaram a serem pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC/2002:

“
Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
”.

E o art. 792 do CC/2002 dispõe que, na
“
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Eis a regra sobre a ordem da vocação hereditária estabelecida no Código Civil:

Art. 1.829 – A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da

separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II- aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge

III- ao cônjuge sobrevivente

IV – aos colaterais.

No caso, a autora alega que o pai da vítima “
há muitos anos, simplesmente desapareceu de sua residência sem dar notícias
”, sendo impossível saber seu paradeiro.

Como já decidido inúmeras vezes por esta Colenda Câmara, a possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade da parte autora para buscar o teto indenizatório da cobertura securitária, e nem o dever da Seguradora de indenizar os herdeiros que se lhe apresentarem, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS

PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade.” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 17401/2018 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/03/2018, DJe 23/03/2018).

Além disso, não há exigência legal para que haja o esgotamento dos meios na busca de supostos herdeiros da vítima, mesmo porque, em surgindo eventualmente outros beneficiários, estes, como já dito anteriormente, deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu o pagamento de boa-fé.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp no. 1.601.533/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Isto posto,
desprovejo o recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custa pela apelante.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022